Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-76.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Tipicidade.

Suficiente para tipificar o crime de porte de arma de fogo de uso permitido o seu transporte e porte fora do trajeto entre o local de treinamento de tiro e o de acautelamento da arma de fogo, em desacordo com a guia de trânsito para colecionadores, atiradores e caçadores, ainda que regular o registro do artefato. Apelação não provida.